Tribunal: TJES
Processo: 5001247-55.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001247-55.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA RAMALHO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001247-55.2021.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
EVA RAMALHO DOS SANTOS
RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO DE VALOR. ASSINATURA A ROGO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre descontos realizados no benefício da autora. Alega, a parte, que observou o recebimento a menor dos proventos de sua aposentadoria. Ato contínuo, procurou o INSS e, com o extrato de empréstimo consignado, observou descontos provenientes destes.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais sob dois aspectos centrais:
(i)
a parte autora ajuizou diversas ações judiciais, que restaram reunidas dada a conexão entre elas em razão da identidade das partes envolvidas e da causa de pedir, merecendo destacar que, em cada um dos processos, impugnava-se específico contrato [
5001236-26.2021.8.08.0014
(contrato 334882044-4, vlr. do empréstimo: R$ 2.697,62; contrato 334883285-2, vlr. do empréstimo: R$1.154,28);
5001246-70.2021.8.08.0014
(contrato 329816717-6, vlr. do empréstimo: R$ 4.999,55);
5001247-55.2021.8.08.0014
(contrato 333109058-3, vlr. do empréstimo: R$ 448,83);
5001248-40.2021.8.08.0014
(contrato 329816870-3, vlr. do empréstimo: R$ 8.547,12; contrato 329454511-0, vlr. do empréstimo: R$ 884,33);
5001239-78.2021.8.08.0014
(contrato 333108836-3, vlr. do empréstimo: R$ 434,47) e
5001244-03.2021.8.08.0014
(contrato 329454138-2, vlr. do empréstimo: R$ 1.440,75)];
(ii)
todas as contratações, inclusive a que versa os autos, foram acompanhadas dos filhos da autora, alternando entre o sr. Marcos Gelson Ramalho Lima e a sra. Maria Aparecida Ramalho Lima Chagas, que assinaram a rogo pela autora, sempre em consonância com os empréstimos.

(3)
. Através de recurso inominado, a parte autora reforça os argumentos trazidos na exordial e pugna pela reforma do ato sentencial para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré defende a manutenção da sentença.

(4).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Com efeito, ao compulsar os autos, observa-se que a parte autora recebeu o valor correspondente ao empréstimo de contrato nº 333109058-3, objeto da lide, no valor do empréstimo de R$ 448,83. Ainda, acertada a decisão
a quo
no que tange à validade da declaração de vontade da pessoa, a luz o art. 107, do CC, que aduz que não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Ademais, o art. 595 do mesmo diploma legal, traz que o contrato de prestação de serviço, quando o contratante não souber ler ou escrever, terá validade quando assinado a rogo e subscrito por testemunhas, conforme verificado nos autos. Não se olvida, no detalhe, que o tema será objeto de análise futura pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.116), definindo se é válida a contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta mediante instrumento particular assinado a rogo na presença de duas testemunhas. A análise passa pela interpretação do art. 595 do CC, mas não houve a suspensão nacional de trâmite em relação aos processos sobre o tema e, no que pertine aos autos, constata-se que todos os contratos de empréstimo foram assinados a rogo por um dos filhos da autora, sendo ainda subscritos por testemunhas, o que, a partir da leitura do texto da lei, é suficiente para a validação do negócio. Em conclusão, o contrato de empréstimo consignado não depende de escritura pública, bastando a assinatura a rogo, que,
in casu
, foi realizada por familiares, além de ter sido subscrito por duas testemunhas.

(6).
Conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(7).

EM TOM DE URGÊNCIA
, DETERMINA-SE À SECRETARIA DESTA TURMA RECURSAL QUE COMUNIQUE ÀS DEMAIS TURMAS RECURSAIS ADIANTE LISTADAS SOBRE O INTEGRAL TEOR DESTE JULGAMENTO,
ENCAMINHANDO
,
SEM A NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO
,
CÓPIA AOS DOUTOS JULGADORES
, A FIM DE QUE, DIANTE DA CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES, ADOTEM AS MEDIDAS QUE REPUTEM PERTINENTES:
(i)

5001236-26.2021.8.08.0014
[
3ª Turma Recursal - Gabinete 2
- Conclusos para decisão a THAITA CAMPOS TREVIZAN];
(ii)

5001248-40.2021.8.08.0014
[
3ª Turma Recursal - Gabinete 3
- Conclusos para decisão a LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES];
(iii)

5001244-03.2021.8.08.0014
[
3ª Turma Recursal - Gabinete 1
- Conclusos para decisão a GISELLE ONIGKEIT].

(8).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.